Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736767-31.2017.8.07.0001 RECORRENTES: LEANDRO CESAR DELFINO, ARETUZA DA SILVA FIGUEREDO RECORRIDOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL PRONTO E ACABADO. CARTA DE HABITE-SE EMITIDA E AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ENTREGA. CONDIÇÃO (ART. 125, CC). FINANCIAMENTO. INEXISTENTE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86, DO CPC. 1. Somente a partir do momento em que foi realizada a cessão de direitos, relativos ao contrato de promessa de compra e venda do bem imóvel, o promitente comprador poderá pleitear eventual indenização a título de lucros cessantes, uma vez configurado o atraso na entrega do imóvel. 2. Consumada promessa de compra e venda de imóvel pronto e com carta de habite-se expedida e devidamente averbada na matrícula imobiliária, a condição suspensiva correspondente à contratação do mútuo para a entrega das chaves não configura desvantagem excessiva ao consumidor, nem é passível de anulação, gerando, assim, seus regulares efeitos. 3. Considerada a condição suspensiva expressamente prevista em contrato, a demora na obtenção do mútuo pelo adquirente não pode ser imputada ao alienante de forma a ensejar a qualificação do seu inadimplemento culposo. Se com a contratação do financiamento houve a imediata entrega das chaves, inexiste atraso apto a ensejar o dever de indenizar o adquirente da unidade imobiliária a título de lucros cessantes. 4. O ônus da sucumbência deve ser redistribuído, na forma do art. 86, do CPC, se, com a reforma da sentença de procedência, houve sucumbência da parte Autora em parcela substancial do pedido. Considerando a vitória de cada uma das partes, as despesas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente (art. 86 do CPC). 5. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro, de 10% para 12%, do valor atualizado da condenação principal após a reforma, os honorários advocatícios. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VI, 51, inciso XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 286, 399, e 402, estes do Código Civil, asseverando ser cabível, no caso, a indenização por lucros cessantes; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, afirmando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. No aspecto, colacionam julgados do STJ com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 51, inciso XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 86 do Código de Processo Civil, bem como ao dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que não houve configuração dos lucros cessantes, e, ainda, ao fixar os ônus de sucumbência, a turma julgadora assim o fez com suporte nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos de prova coligidos aos autos. O reexame de tais fundamentos, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012